Tribunal: TJES
Processo: 5000453-67.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-67.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. O. B. M. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id nº
3208830,
proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer julgou procedente o pedido autoral e, de conseguinte, deixou de condenar o Estado réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O recurso de apelação voluntária interposto pela Defensoria Pública insurgiu-se, especificamente, em relação à ausência de condenação do ente estadual em honorários sucumbenciais.

O acórdão embargado, deste E. TJES, lavrado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, o qual me antecedeu neste Gabinete, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – SÚMULA 421 DO STJ EM VIGOR – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Apreciando a temática à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

2 - Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

3- “De acordo com o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários sucumbenciais” (TJES, Classe: Apelação, 048140136234, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

4- Recurso improvido.

Posteriormente, interposto
recurso extraordinário
de Id nº 3773147 e recurso especial de Id nº 4479807 pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões de Id nº 4479807.

Decisão proferida pela Vice-Presidência do TJES de Id nº 4789674, determinando o sobrestamento do presente, em virtude da similitude do núcleo da tese recursal com a questão submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.140.005 RG/RJ - TEMA 1.002).

Em decisão de Id nº 6404949, o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante, fez cessar o sobrestamento do feito e determinou a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Pelo presente, cuida-se, portanto, de juízo de retratação a que se submete a novo julgamento em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id nº
3208830,
proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido autoral e, de conseguinte, deixou de condenar o Estado réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O recurso de apelação voluntária interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo insurgiu-se, especificamente, em relação à ausência de condenação do ente estadual em honorários sucumbenciais.

O acórdão embargado, deste E. TJES, lavrado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, o qual me antecedeu neste Gabinete, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – SÚMULA 421 DO STJ EM VIGOR – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Apreciando a temática à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

2 - Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

3- “De acordo com o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários sucumbenciais” (TJES, Classe: Apelação, 048140136234, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

4- Recurso improvido.

Posteriormente, interposto
recurso extraordinário
de Id nº 3773147 e recurso especial de Id nº 4479807 pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões de Id nº 4479807.

Decisão proferida pela Vice-Presidência do TJES de Id nº 4789674, determinando o sobrestamento do presente, em virtude da similitude do núcleo da tese recursal com a questão submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.140.005 RG/RJ - TEMA 1.002).

Em decisão de Id nº 6404949, o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante, fez cessar o sobrestamento do feito e determinou a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Pelo presente, cuida-se, portanto, de juízo de retratação a que se submete a novo julgamento em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

De início, cumpre ressaltar que por ocasião do julgamento ocorrido em 04/04/2022, vigorava o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, conforme Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n. 433, também do STJ.

Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114.005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Portanto, incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Dessa forma, a decisão deste Tribunal está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo que, sem delongas, impõe-se exercer o juízo de retratação para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo E. Pretório no RE nº 1.140.005 (Tema 1.002) e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença guerreada, de modo a condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo na importância de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REEXAME DA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Por ocasião do julgamento ocorrido em 04/04/2022, vigorava o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, conforme Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n. 433, também do STJ. Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

2.
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação.

3.
Recurso conhecido e provido.

Sentença parcialmente reformada para condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais no mesmo valor já fixado pelo Juízo Primevo em relação ao Ente Municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar parcialmente a r. sentença para condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública recorrente, nos termos do voto da Relatora.